Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700033-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE LIMA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Sem pedido de liminar. Vista ao agravado. Após, venham conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito